Tribunal: TJDFT
Processo: 0033147-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ (RESP 1.675.510/DF). ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. FEITO ORIGINÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL AFASTADA. CRÉDITO CONTEMPLADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO INTEGRADO TÃO SOMENTE PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA PELO E. STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a omissão constante do voto condutor do acórdão em relação à análise da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para o julgamento do Feito originário, impõe-se que tal omissão seja sanada.
2 – A Lei n.o 11.101/2005 não contém previsão de que a suspensão das execuções individuais deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial.
3 – Tendo em vista o encerramento da Recuperação Judicial por sentença confirmada por este eg. Tribunal, ainda que não tenha transitado em julgado, bem como a ausência de comprovação de que o crédito exequendo estaria submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora, não há que se falar em competência do Juízo Universal para o processo e julgamento do Feito originário ou de eventual constrição de bens em desfavor da Devedora, ora Embargante, mormente levando-se em conta os autos do Feito originário estão arquivados provisoriamente há vários anos, sem nenhuma determinação de penhora ou outra constrição ao patrimônio da Devedora pendente de cumprimento.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.